Tribunal: TJMT
Processo: 1011123-35.2024.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011123-35.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação de Juros, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA RITA SEIDEL - CPF: 985.932.269-49 (APELANTE), MARIA RITA SEIDEL - CPF: 985.932.269-49 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS FIXADOS EM 1%. TARIFAS BANCÁRIAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por MARIA RITA SEIDEL e BANCO J. SAFRA S.A contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os juros moratórios a 1% ao mês, determinar a restituição simples dos valores pagos indevidamente e reconhecer a sucumbência recíproca. A autora pretende o reconhecimento da abusividade de tarifas, repetição em dobro e indenização por danos morais; o banco pleiteia a improcedência total da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os juros moratórios pactuados em contrato de financiamento são abusivos; (
ii
) estabelecer a validade das tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem; (
iii
) determinar se houve dano moral decorrente de alegada negativação indevida e falha na prestação do serviço; (
iv
) verificar o cabimento da repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, sem presunção automática de abusividade das cláusulas contratuais, exigindo-se análise concreta da legalidade dos encargos pactuados.

Reconhece-se a validade da tarifa de cadastro quando expressamente pactuada e cobrada no início do relacionamento, conforme entendimento firmado em recurso repetitivo do STJ.

Considera-se legítima a cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem quando comprovada a efetiva prestação dos serviços e ausente onerosidade excessiva, nos termos do Tema 958 do STJ.

Limita-se os juros moratórios ao patamar de 1% ao mês, por força da Súmula 379 do STJ, reputando abusiva a estipulação superior prevista contratualmente.

Afasta-se a indenização por danos morais diante da ausência de comprovação de ato ilícito, negativação indevida ou violação aos direitos da personalidade, caracterizando-se mero dissabor contratual.

Determina-se a restituição simples dos valores pagos indevidamente, pois não demonstrada má-fé da instituição financeira, configurando engano justificável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, sem presunção automática de abusividade contratual.

A tarifa de cadastro é válida quando expressamente pactuada e cobrada no início da relação contratual.

As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato são lícitas quando comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva.

Os juros moratórios em contratos bancários não podem exceder 1% ao mês.

A repetição do indébito em dobro exige comprovação de má-fé do credor, sendo cabível, na sua ausência, a restituição simples.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2º, 3º e 42, parágrafo único; CC,
arts
. 186, 389, parágrafo único, 397 e 406; CPC,
arts
. 487, I, 1.010, III e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 379; STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013; STJ, REsp 1.578.553/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 28.11.2018; STJ,
AgInt
no REsp 1.823.145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 07.10.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N° 1011123-35.2024.8.11.0040

APELANTE:MARIA RITA SEIDEL

APELADO:BANCO J. SAFRA S.A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelações cíveis interpostas por MARIA RITA SEIDEL e BANCO J. SAFRA S.A, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato de financiamento, ajuizada por MARIA RITA SEIDEL em face do BANCO J. SAFRA S.A, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A sentença

(ID.352587401), reconheceu a abusividade dos juros moratórios fixados em 0,2823% ao dia, limitando-os a 1% ao mês, determinando a restituição simples dos valores pagos indevidamente, bem como fixando sucumbência recíproca, com honorários de 10% sobre o valor da condenação para cada parte.

Irresignada, a apelante/autora, MARIA RITA SEIDEL, sustenta, em síntese: (i) a abusividade das tarifas de registro e avaliação, por ausência de comprovação dos serviços; (
ii
) a ilegalidade da tarifa de cadastro, em razão de cláusula contratual que previa isenção não observada; (
iii
) falha na prestação do serviço, consistente na ausência de fornecimento do contrato;(
iv
) inscrição indevida em cadastro restritivo sem prévia notificação, com pedido de danos morais.

Requer, ao final, a reforma da sentença, com declaração de ilegalidade das tarifas, repetição do indébito em dobro e condenação do recorrido ao pagamento de indenização (ID.352587413).

Em contrarrazões (ID.352587419), o BANCO J. SAFRA S.A suscita, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a legalidade das tarifas, a regularidade da contratação e a inexistência de dano moral, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, o BANCO J. SAFRA S.A interpõe apelação, sustentando, em síntese, a regularidade da contratação e a inexistência de abusividade na cláusula de juros moratórios, defendendo a legalidade da capitalização e dos encargos pactuados, com fundamento na Lei nº 10.931/2004 e na jurisprudência do STJ, pugnando, ao final, pela improcedência total da
demanda.

Preparo de ambos os recursos devidamente comprovados, conforme ID.355054379.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (ausência de dialeticidade)

Eminentes Pares:

Nas contrarrazões, o apelado suscita preliminar de não conhecimento da apelação, sob o argumento de que o recurso não teria observado o princípio da dialeticidade, porquanto não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a pedir genericamente sua reforma.

Não assiste razão ao apelado.

O art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil exige que o recorrente exponha as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada.

A inobservância desse dever pode, em tese, conduzir ao não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual deve existir correlação lógica entre os fundamentos do decisório impugnado e os argumentos deduzidos na apelação.

Na espécie, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido
.” (
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Q
UARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

No caso, verifica-se que a apelante, ao longo de suas razões recursais, impugna de forma direta os fundamentos centrais da sentença, ao sustentar: (a) a abusividade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, sob o argumento de ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços e do correspondente desembolso pela instituição financeira; (b) a ilegalidade da cobrança da tarifa de cadastro, em razão de cláusula contratual que previa hipótese de isenção não oportunizada à consumidora; (c)
a falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de fornecimento do instrumento contratual no momento da contratação; e (d) a ocorrência de inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito sem prévia notificação, circunstância que, a seu ver, ensejaria dano moral indenizável .

Embora o recurso, em parte,
reproduz
argumentos já deduzidos na petição inicial, é certo que tais fundamentos foram enfrentados pelo Juízo de origem e retornam, nesta sede recursal, sob a forma de impugnação específica aos pilares da sentença, o que revela a presença do requisito da dialeticidade recursal.

Com efeito, não se exige do recorrente elaboração sofisticada ou inovação argumentativa, mas sim a demonstração de inconformismo dirigido aos fundamentos do
decisum
, o que se evidencia na hipótese dos autos.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Cinge-se os recursos, em síntese, à apreciação da controvérsia sobre: (i) a legalidade dos juros moratórios pactuados no contrato de financiamento; (
ii
) a validade das tarifas de cadastro, registro de contrato e avaliação do bem; (
iii
) a ocorrência de dano moral decorrente de alegada negativação indevida; e (
iv
) o cabimento da repetição do indébito em dobro.

Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo proposta por MARIA RITA SEIDEL em face do BANCO J. SAFRA S.A, na qual a autora pretende a revisão de encargos contratuais e indenização por danos morais, tendo o Juízo de origem julgado parcialmente procedentes os pedidos, para limitar os juros moratórios a 1% ao mês e manter as demais cláusulas
contratuais .

De um lado, a autora busca a ampliação da condenação, com o reconhecimento da abusividade das tarifas e a condenação por danos morais; de outro, a instituição financeira pretende a reforma integral da sentença, sustentando a legalidade dos encargos pactuados, inclusive dos juros moratórios.

De início, cumpre assinalar que incide no caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

Impende destacar que o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, nos termos do da Súmula nº 297 do STJ.

Todavia, o fato de tratar-se de contrato de adesão não implica nulidade das cláusulas nele estabelecidas, não havendo cogitar de presunção de excessiva onerosidade, abusividade e nulidade sem que efetivamente analisada a sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Passa-se à análise detida da Cédula de Crédito Bancário – Operação nº 0114500010041336 (ID. 352587389), firmada entre as partes em 14/02/2022.

No que tange à
Tarifa deCadastro
,
sua legalidade foi objeto de análise no julgamento do Recurso Especial 1.255.573/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que é válida a cobrança desse encargo, desde que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas emcadastros, bancos de dados e sistemas:

(...) 8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação da
da pela Resolução 4.021/2011). (...)

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

(REsp n. 1.255.573/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2013,
DJe
de 24/10/2013.)

No caso em apreço, houve a pactuação expressa da tarifa de cadastro, consoante cláusula “IV” - características da operação, no valor de R$870,00 (oitocentos e setenta reais)
(
ID. 35258686 - pág. 2
),
de modo que permanece válida, já que foi cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, inclusive com assinatura da autora (ID.352587389 - pág.

9) sendo incabível a revisão da cláusula contratual.

Portanto, deve ser considerada lícita a cobrança de tarifa de cadastro em patamar compatível com a média praticada no mercado na data da celebração do contrato de financiamento
,
devida apenas na forma estabelecida na sentença, desde o inadimplemento até o efetivo pagamento da obrigação.

Quanto às denominadas
tarifas de

avaliação do bemede registro

de contrato
, os encargos constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestadospor
terceiros, sem a especificação do serviço a
serefetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
dacomissãodocorrespondente

bancário, emcontratoscelebrados
a partir de 25/02/2011, data de
entradaem
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anteriora

essaresolução, ressalvadoocontroleda

onerosidadeexcessiva;2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressar
cimento de despesa com oregistrodo contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade
dacobrança
por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
casoconcreto
.
”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa comregistrode contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso específico dos autos, não há qualquer abusividade na cobrança da tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 316,00 (conforme contrato anexado em ID.

352587389), porquanto, além de não evidenciada onerosidade excessiva, o serviço foi efetivamente prestado, consistindo na anotação do gravame de alienação fiduciária junto ao órgão competente, condição indispensável à constituição da garantia real.

De igual modo, a apelante/autora carece de razão quando sustenta a ilegalidade da cobrança datarifa de avaliação de bens, cobrada no valor de R$ 150,00, utilizada para apurar a avaliação de veículo usado, inclusive, no próprio termo há assinatura da apelante/autora (ID.352587390 - pág. 2).

Como dito, no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS (repetitivo), o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou pela validade do encargo, desde que o financiamento recaia sobreveículo usado, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

Sobre a questão:

(...) Considera-se válida a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, pois o banco comprova a efetiva prestação dos serviços e os valores não evidenciam onerosidade excessiva, em consonância com o Tema 958 do STJ. (...)

(N.U 1037910-21.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)

Desta forma, não foram constatadas as abusividades alegadas.

Por fim, o autor pleiteia a condenação dos réus ao pagamento de
indenização por danos morais
, sustentando que teria sofrido abalo psicológico, frustração e perda do tempo útil em razão da conduta dos apelados.

A sentença consignou que não restou demonstrada qualquer conduta ilícita apta a causar lesão extrapatrimonial relevante, destacando que não houve inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, constrangimento público ou humilhação, mas tão somente insatisfação com os encargos do financiamento, o que não supera a esfera dos meros dissabores da vida civil.

Na verdade, os documentos acostados aos autos demonstram que a contratação foi formalizada com clareza, contendo previsão expressa dos encargos incidentes, tendo a própria autora anuído às condições estabelecidas, circunstância que afasta a alegação de surpresa ou vício informacional
relevante.

Como se sabe, o inadimplemento contratual ou a simples discussão sobre cláusulas e encargos não geram dano moral
in
re

ipsa
, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que extrapolam o limite do aborrecimento cotidiano.

No caso concreto, como visto, os contratos foram formalizados com cláusulas claras, não se constatando ato ilícito por parte dos réus.

O desconforto decorrente da percepção,
a posteriori
, de que a operação se tornou mais onerosa do que o esperado não configura, por si só, ofensa à dignidade da pessoa humana ou aos direitos da personalidade, mas mero dissabor próprio das relações obrigacionais, sobretudo em contexto em que o próprio consumidor, por duas vezes, anuiu às condições pactuadas.

Ausente, portanto, a conjugação dos requisitos do art. 186 do Código Civil (ato ilícito, dano e nexo causal), não há falar em indenização por dano moral.

No que tange à pretensão de devolução em dobro dos valores indevidamente pagos, o parágrafo único do art. 42 do CDC estabelece que
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"
.

No caso em análise, não vislumbro configurada a má-fé da instituição financeira a justificar a devolução em dobro, uma vez que a cobrança decorreu de interpretação contratual.

Assim,
correta a sentença que
determino
u
a devolução simples dos valores pagos
, de modo que deve ser mantida também nesse ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos e mantenho integralmente a sentença e, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação para cada parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026